Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-76.2023.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004288-76.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Onildo Beltrão Lopes contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Município de Barra do Garças.

2.
O embargante alega omissão no julgado, erro de premissa fática e julgamento extra petita, ao excluir da condenação 18 meses de pagamento, enquanto o pedido do Município restringia-se à exclusão de 6 meses.

3.
Requer a correção do erro material para limitar a exclusão ao período de 6 meses e o prequestionamento das matérias levantadas para fins de eventuais recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) Se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar todas as teses das contrarrazões do embargante; (
ii
) Se houve julgamento extra petita ao excluir um período superior ao pedido formulado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não havendo omissão.

6.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento.

7.
A exclusão de 18 meses do pagamento excedeu o pedido formulado pelo Município, configurando julgamento extra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

8
.

O órgão julgador deve observar os limites da demanda e não pode conceder mais do que foi requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material e limitar a exclusão do pagamento ao período de 6 meses (setembro/2018; novembro e dezembro/2019; janeiro, fevereiro e março/2020).

Tese de julgamento:

"1. O julgamento extra petita ocorre quando a decisão judicial concede mais do que foi pedido pelas partes, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja clara e fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, EMBDECCV 10028608120178110000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2020; TJ-MT, 10201118620178110041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ONILDO BELTRÃO LOPES
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças.

O embargante alega, em síntese
, que
houve

o
missão no julgado, pois nenhuma tese apresentada em suas contrarrazões teria sido enfrentada.

Sustenta que há e
rro de premissa fática n
o acórdão
, que teria excluído da condenação períodos excessivos de pagamento sem comprovação nos autos.

Argumenta que o acórdão excluiu 18 meses (3 meses de 2018, 12 meses de 2019 e 3 meses de 2020), enquanto a contestação e o recurso do Município pediam a exclusão de apenas 6 meses (setembro/2018, novembro a dezembro/2019, janeiro a março/2020).

Alega, ainda, que o j
ulgamento
foi
extra petita, uma vez que o acórdão teria excluído da condenação mais meses do que o pedido pelo Município em sua contestação e recurso.

Assim, o
embargante requer a análise de todos os pontos de omissão e erros de premissa levantados, determinando no máximo a exclusão de 6 meses de pagamento, conforme indicado na contestação e no recurso do Município.

Por fim, requer o pré-questionamento das matérias apresentadas para fins de eventuais recursos.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço,
o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em:

Omissão, por não ter enfrentado suas teses apresentadas nas contrarrazões;

Erro de premissa fática, ao excluir da condenação período de pagamento sem comprovação nos autos;

Julgamento extra petita, por excluir 18 meses em vez dos 6 meses requeridos pelo Município.

Pois bem.

Analisando o acórdão embargado (ID. 260151161), verifica-se que a matéria debatida no recurso foi adequadamente enfrentada, ainda que de forma sucinta.

Destaco que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020) [destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

In
casu
, o
acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo parcialmente o direito do autor e reduzindo a condena
ção.
O simples fato de o embargante não concordar com a fundamentação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado.

Ademais
, o embargante argumenta que o acórdão teria cometido erro de premissa fática ao excluir períodos de pagamento além do que foi requerido pelo Município.

Ao verificar os autos, constata-se que, de fato, o Município pleiteou a exclusão de apenas 6 meses (setembro/2018, novembro a dezembro/2019, janeiro a março/2020), enquanto o acórdão excluiu 18 meses (3 meses de 2018, 12 meses de 2019 e 3 meses de 2020).

Essa diferença entre o pedido do ente municipal e o que foi efetivamente decidido sugere que o julgamento extrapolou os limites do pedido, incidindo em julgamento extra petita.

Dessa forma, n
o que tange aos limites para a atuação do Juízo, no momento da prolação de decisão, assim dispõem os artigos 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

Com base nesses
dispositivos
, conclui-se que
o
j
uiz não pode, por sua iniciativa, alterar os limites da causa de pedir e do pedido, devendo se ater estritamente à pretensão formulada pela parte, sob pena de acarretar a nulidade da decisão.

Nessa direção, n
os termos do artigo 492 do CPC, o órgão julgador está
adstrito
aos limites do pedido formulado pelas partes, não podendo conceder ou negar mais do que foi requerido.

Assim,
verifico que de fato
houve um equívoco
na decisão embargada, quanto a
fixação do período a ser excluído
.
Dessa maneira, cumpre sanar esse equívoco.

À vista disso
,
acolh
o
parcialmente
os embargos de declaração para corrigir o erro material e limitar a exclusão ao período de 6 meses (setembro/2018, novembro a dezembro/2019, janeiro a março/2020), conforme pleiteado pelo Município

na contestação e
no
recurso (
IDs
. 251917167 e 251917176, respectivamente
)
, e comprovado pelas fichas financeiras de ID. 251917170.

Por fim, o
embargante solicita o prequestionamento das matérias levantadas nos embargos de declaração para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada.

Todavia, considerando a prática de prequestionamento implícito e visando evitar futura alegação de ausência de exame da matéria, faz-se menção expressa à aplicação dos artigos 1.022, 492 e 141 do CPC, além dos princípios da vedação ao julgamento extra petita e da vinculação ao pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material, determinando que sejam excluídos da condenação apenas os 6 meses indicados pelo Município em sua contestação e recurso
(setembro/2018; novembro e dezembro de 2019; janeiro, fevereiro e mar
ço de 2020)
, e não 18 meses como fixado no acórdão embargado.

Mantenho os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025